Tribunal: TJDFT
Processo: 0714458-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714458-86.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: KLEBER CAVALCANTE PETEA APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por KLEBER CAVALCANTE PETEÁ (ID 46607036) contra decisão monocrática desta Relatoria (ID 46206010) que indeferiu o pedido de tutela de urgência em sede recursal, sob o fundamento de que a apelante não demonstrou a probabilidade do direito vindicado. Em suas razões, alega a embargante padecer o decisório de omissão ante a inexistência de demonstração do amparo legal utilizado para formação do convencimento do Juízo e contradição no uso da definição do IBGE. Aponta que considerar pardos apenas os fenótipos afrodescendentes é distorção em relação ao conceito do IBGE e da legislação de cotas. Considera que o IBGE define como pardo também a mistura indígena/branco, indígena/pardo e indígena/preto. Esclarece que a origem e os antepassados indígenas do candidato foram demonstradas exaustivamente nos autos, em decorrência de ser mistura de pai indígena e mãe parda. Mas o autor não é efetivamente indígena. Afirma que jamais morou em aldeia ou comunidade indígena, não fala língua nativa, não possui vivência e laços culturais com a etnia histórica dos seus antepassados indígenas, pois sempre viveu com sua mãe parda e nunca nem visitou qualquer aldeia ou comunidade indígena. Requer o reconhecimento de ilegalidade da decisão da banca examinadora que indeferiu a autodeclaração de cor parda do embargante, de acordo com o conceito oficial de pardo do IBGE, que inclui misturas de cores ou raças, não havendo previsão legal para restrição exclusiva aos fenótipos afrodescendentes. Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID 47521771. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos, presentes os requisitos legais. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. De início, consigne-se que os embargos de declaração têm amplitude recursal reduzida, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material. A despeito da tese do recorrente, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício a legitimar o manejo dos presentes declaratórios. O que de fato se percebe da leitura da peça interposta é o intuito do embargante de obter efeitos modificativos, rediscutindo o mérito da causa, com vistas à prevalência dos seus fundamentos sobre a matéria, contudo, é certo que tal desiderato não se encontra agasalhado por esta espécie recursal. Quanto à alegação de que há vícios no julgado em relação à classificação de pardos segundo o IBGE, ficou destacado na decisão embargada que o a comissão de heteroidentificação do concurso público concluiu que o candidato não apresenta as características fenotípicas para concorrer às vagas destinadas aos candidatos negros, a partir do exame da condição de preto ou pardo com base na afrodescendência. Ressaltou-se, por fim, o normativo aplicado ao caso no seguinte trecho da decisão (ID 46206010): A Lei 12.990/2014, no art. 2o, dispõe: Art. 2o Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. O dispositivo é integralmente repetido no art. 2o da Lei Distrital 6.321/2019, que também faz a reserva de vagas de 20% (vinte por cento) aos negros nos concursos públicos no âmbito do Distrito Federal. O IBGE, por sua vez, cinge-se a divulgar pesquisa de cor e raça da população brasileira com base na autodeclaração, e divide a população entre brancas, pretas, pardas, indígenas ou amarelas. (https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18319-cor-ou-raca.html ). Acesso em 28.4.2023. Portanto, o conceito legal de negros, como pretos e pardos, não abrange os indígenas, que participam de outra etnia brasileira na classificação cor/raça do IBGE. Não há, assim, qualquer ilegalidade a subsidiar o pedido de nova avaliação da banca examinadora do concurso. Em suma, não estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento do pedido antecipatório, eis que não se vislumbra, de um juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito vindicado. Portanto, não se verifica qualquer omissão ou contradição interna da decisão. Nesse influxo, não se vislumbram os vícios suscitados nos aclaratórios, porquanto explicitados os fundamentos pela não concessão da tutela de urgência pretendida em sede recursal. Em verdade, a pretensão do embargante é a rediscussão da matéria já apreciada no decisum, o que não se mostra possível na via estreita dos declaratórios, cuja finalidade é esclarecer o julgado, complementando-o quanto a pontos omissos, contraditórios, obscuros, ou para corrigir erro material. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. OBSERVÂNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. As omissões cabíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum. 2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade. 3. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos lançados pelas partes, exigindo-se somente que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a conclusão a que chegou o julgador. 4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1661321, 07199302520228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A contradição apta ao manejo dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado (EDcl no REsp 1193789/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 30/10/2013). 2. As hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vício ou erro material. 2.1. Pretensão de efeitos infringentes em sede de embargos declaratórios que se mostra descabida, porquanto visa à rediscussão do julgado no que se refere a sucumbência arbitrada. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte. 3. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos. (Acórdão 1410767, 07062831920208070004, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, diante da ausência dos vícios apontados, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Preclusa a decisão, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador